Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722671-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0707657-27.2017.8.07.0020, indeferiu o pleito, genérico, de envio de ofícios para fins de penhorabilidade de eventuais verbas de natureza salariais da parte executada. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Aliás, no bojo do presente recurso é visto que a parte agravante afirma que juntou a guia de recolhimento do preparo. Ocorre que não houve a juntada de nenhuma documentação nesse sentido de modo que não ocorreu a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador